Tribunal: TJPA
Processo: 0809363-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14852 - Pagamento do Débito
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809363-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NOVO ESTADO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BENTO ALVES DOS SANTOS, FRANCINEIDE DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, fixando saldo remanescente a ser pago em execução decorrente de ação de constituição de servidão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os cálculos homologados no cumprimento de sentença observaram os critérios fixados no título executivo judicial, especialmente quanto (i) ao abatimento e atualização de valores já depositados; (ii) à correta base de cálculo dos juros compensatórios; e (iii) ao cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença deve guardar estrita correspondência com os parâmetros definidos na decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título executivo.

4. Constatada a ausência de abatimento de valor depositado para imissão provisória na posse, bem como a falta de atualização de quantia paga no cumprimento voluntário da sentença, impõe-se a adequação dos cálculos.

5. Os juros compensatórios devem incidir conforme expressamente determinado no título judicial, observada a base de cálculo correspondente a 80% da diferença entre o valor ofertado e o valor fixado na sentença.

6. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, deve-se manter o cálculo, com a observância do percentual de 5% sobre o valor da diferença entre o preço ofertado na inicial e o fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 51557445320248217000, Terceira Câmara Cível, j. 22.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0809363-40.2025.8.14.0000) interposto por NOVO ESTADO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. contra BENTO ALVES DOS SANTOS e FRANCINEIDE DA SILVA ALMEIDA, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Altamira/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido de Liminar.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“Dito isto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo contador do juízo e, em consequência, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DE SENTENÇA.
Por conseguinte, DEIXO DE ACOLHER a alegação da executada referente à ocorrência de excesso de execução por constatar que não existem elementos aptos a demonstrar referida hipótese.

(...)

Por todo o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo incólume a obrigação da parte executada ao pagamento dos valores remanescentes, conforme cálculo judicial, no montante de R$ 22.928,52, determinando, ainda, a expedição de alvarás e a realização de novo depósito do valor remanescente, nos termos da fundamentação.

P.R.I.”

Em razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão agravada incorre em excesso de execução e violação à coisa julgada, ao homologar cálculos que se afastam dos critérios expressamente fixados na sentença transitada em julgado.

Aduz que houve desconsideração do valor já depositado judicialmente, no montante de R$ 12.274,11, ofertado no início da demanda para fins de imissão provisória na posse, o qual deveria ter sido atualizado e abatido do valor remanescente da condenação, conforme determinado na sentença que extinguiu a fase de conhecimento.

Sustenta, ainda, que o valor de R$ 33.352,08, pago no cumprimento voluntário da sentença, não foi corretamente considerado e atualizado pela Contadoria Judicial, o que resultou em cobrança indevida de quantia já adimplida.

Afirma, ainda, que os juros compensatórios foram calculados de forma incorreta, uma vez que incidiram sobre 100% da diferença entre o valor ofertado e o valor fixado na sentença, quando o título judicial determinou expressamente a incidência sobre apenas 80% da diferença, à razão de 6% ao ano, desde a imissão provisória na posse.

Por fim, alega que os honorários advocatícios, fixados na sentença em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização fixada, foram recalculados em desacordo com o título executivo, desconsiderando o pagamento já realizado e ampliando indevidamente a base de cálculo.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, a adequação dos cálculos aos exatos termos do título judicial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que homologou os cálculos do contador do juízo e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora agravantes.

Verifica-se que a decisão de ID 141317182 homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença referente à servidão administrativa sobre imóvel dos agravados, fixando saldo remanescente de R$ 22.928,52 (Vinte e dois mil, novecentos e vinte oito reais e cinquenta e dois centavos) sendo deste R$ 22.388,47 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) de saldo da indenização e R$ 540,05 (quinhentos e quarenta reais e cinco centavos) de honorários sucumbenciais a ser pago pela agravante.

Consta nos autos que houve depósito anterior pela agravante, no valor de R$ 12.274,11 no ano de 2020 (ID 18792112, processo nº 0801706-08.2020.8.14.0005), na ocasião da imissão na posse, o qual não foi considerado no cálculo da contadoria judicial.

Deste modo assiste razão à Agravante quanto a necessidade de abatimento do valor depositado, devidamente atualizado.

Constata-se, ainda, a necessidade de atualização do valor de R$ 33.358,08, depositado pela Agravante em 11/06/2024, para o cumprimento voluntário da obrigação (ID. 117369864), haja vista que no cálculo realizado pelo contador judicial em 21/03/2025, o valor foi considerado sem atualização (ID. 139398057).

Quanto aos juros compensatórios o título executivo judicial determinou a incidência nos seguintes termos (ID.

113763650 - Pág. 7):

“Arbitrar o valor da indenização a ser paga pela autora a requerida em R$ 70.446,01 (setenta mil quatrocentos e quarenta e seis reais e um centavos) dos quais a autora efetuou o pagamento de R$ 28.238,37 (vinte e oito mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos), remanesce o montante de R$ 42.207,64 (quarenta e dois mil duzentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), a ser devidamente corrigido monetariamente pelo IGPM a partir da data do laudo pericial,
“com juros compensatórios desde a data da imissão provisória na posse na razão de 6% (seis por cento) ao ano, tomando-se como base de cálculo de cálculo dos juros compensatórios a diferença entre 80% do preço ofertado pelo autor e o valor fixado na sentença”.

(grifei).

O preço fixado na sentença para instituição da servidão administrativa foi o montante de R$ 70.446,01 e o preço ofertado pela autora da ação, R$ 12.274,11. A diferença entre os valores corresponde a R$ 58.171,90. Portanto, deve-se utilizar 80% de R$ 58.171,90, o que corresponde a R$ 46.537,52, para fins de incidência dos juros compensatórios.

Consta nos cálculos homologados pela decisão agravada que a base de cálculo dos juros compensatórios foi o valor de R$ 47.855,31, devendo ser adequada com a utilização do valor de R$ 46.537,52 como base de cálculo.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, deve-se manter o cálculo, com a observância do percentual de 5% sobre o valor da diferença entre o preço ofertado na inicial e o fixado na sentença e, se inexistente saldo a pagar após a adequação do cálculo nos termos estabelecidos acima, descabe o pagamento de diferença de honorários advocatícios.

As modificações aqui estabelecidas impõem a observância ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial e à coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503, 509, § 4º do CPC/15.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
. 1. O Ministério Público ingressou com ação civil pública em face do ora agravante, julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais difusos ao consumidor, no valor de R$40 .000,00, corrigido monetariamente pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora. 2. Após o trânsito em julgado, o Ministério Público promoveu o cumprimento de sentença. O agravante impugnou, defendendo a onerosidade excessiva do índice IGPM/FGV, e postulando sua substituição pelo INPC .
3. Conforme já decidiu a Câmara, a execução ou cumprimento de sentença fundada em título executivo judicial deve guardar estrita correspondência à coisa julgada, em homenagem ao princípio da fidelidade ao título. 4. No caso concreto, o título executivo judicial prevê a incidência de correção monetária pelo IGP-M . Logo, não se mostra possível, em sede de cumprimento de sentença, alterar o índice da correção monetária, uma vez que se trata de título executivo judicial transitado em julgado
. AGRAVO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51557445320248217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 22-08-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51557445320248217000 OUTRA, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 22/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024) (grifei).

Deste modo, a decisão agravada deve ser parcialmente modificada, para que seja observada a sentença transitada em julgado da fase de conhecimento, quanto ao abatimento do valor depositado pela Agravante, atualização dos valores depositados e para a correta utilização da base de cálculo dos juros compensatórios.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar em parte a decisão agravada e determinar a adequação dos cálculos do cumprimento de sentença, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026